Tribunal: CARF
Processo: 13767.000128/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13767.000128/2007-38
ACÓRDÃO
2001-007.709 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVI LOREDO FELIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.709 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.000128/2007-38
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/34):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento na data
de 09/04/2007 (fls. 03/05), referente ao exercício 2004, ano calendário 2003, por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF - Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assirn constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Fisica Suplementar ............ 2.967,35
Multa de oficio (75%) ................................................. 2.225,51
Juros de Mora (calculados até 30/04/2007) ................ 1.362,60
Valor do Crédito Tributário apurado .......................... 6.555,46
A descrição dos fatos encontra-se às fls. 04, verso, conforme resumido:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa no valor de R$ 24.100,00.
Valores glosados por falta de amparo legal. Recibos médicos devem conter
todos os elementos exigidos pela Lei 9.250/95, quais sejam, identificação
do profissional prestador do serviço, endereço, CPF, descrição sucinta do
tratamento; além do beneficiário ser o sujeito passivo ou seu dependente,
sob pena de glosa. Profissionais: JOSÉ DIAS CORDEIRO - R$ 12.100,00 e
IDERVAL CORDEIRO - R$ 12.000,00.
A base legal do lançamento está descrita às fis. 04, verso.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 13/04/2007 (informação Sucop
às fls. 20), a contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 02/05/2007 (fls.
01/02), acompanhada da documentação de fls. 03/18, expondo, em síntese, os
motivos de fato e de direito que se seguem:
- Atendeu à intimação fiscal, apresentando os recibos tempestivamente;
- Analisando a legislação mencionada na autuação, observou que não há
base legal para a rejeição dos recibos;
- Recibos são emitidos normalmente em qualquer instituição, não havendo
no código civil ou em qualquer outra legislação subsídios para lhes negar a
eficácia;
- Os citados recibos contêm o nome dos profissionais, o CPF dos mesmos, o
local da emissão (Marilândia - ES), bem como a especificação do gasto de
forma simplificada, sendo emitido em nome do beneficiário. Não entende o
porquê da glosa;
- A autoridade fala em “descrição sucinta do tratamento”, enquanto o art.
46 da IN 15/2001 fala que eles devem ser “especificados”. Discorre sobre a
semântica das duas expressões;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.709 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.000128/2007-38
3
- O art. 80 do RIR/99 não estabelece limites de valores. Assim, apesar de os
gastos com dentistas terem sido elevados, a soma dos rendimentos do
contribuinte fora suficiente para cobrir o acréscimo patrimonial e as
despesas médicas relacionadas;
- Assim, restando claro que os recibos atendem à legislação solicita seja
desconsiderada a Notificação de Lançamento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para
esta DRJ conforme portaria RFB n° 1.269/2010, de 02 de junho de 2010, publicada
no Diário Oficial de O4 de junho de 2010.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇAO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto de Renda,
importa a manutenção da glosa.
Cientificado da decisão, em 04/01/2011 (fls. 37), o contribuinte, em 19/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/39), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, no
sentido de que os recibos apresentados pelos profissionais contratados, dentistas práticos que
desde a década de 1970 atendem no município de Marilândia/SP quando não existia na localidade
nenhum cirurgião dentista com formação, são hábeis a comprovar a realização das despesas
odontológicas realizadas, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência,
portanto idôneos, restando demonstrada a sua boa-fé, sendo certo que os gastos havidos foram
reais e pesaram no seu orçamento. Requer, ao final, o cancelamento da notificação de
lançamento, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/51.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 54), sendo-
me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.709 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.000128/2007-38
4
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais José Dias Cordeiro
(R$ 12.100,00) e Iderval Cordeiro (R$ 12.000,00), por falta da indicação dos beneficiários dos
serviços, endereço dos profissionais e registro na entidade de classe, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2004.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/34), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores correspondentes.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.709 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.000128/2007-38
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo, justificar
ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido
suprida com a apresentação de declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo
todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a
indicação dos beneficiários em todos os recibos, sobretudo diante do registro de dependentes na
declaração de ajuste anual (fls. 23/27), dos endereços profissionais e dos respectivos registros no
CRO, necessário ao exercício regular da atividade odontológica, informações não contempladas
nos recibos acostados (fls. 10/17) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original